Tribunal: TJDFT
Processo: 0000276-81.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO AO RECURSO INTERPOSTO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, tampouco matéria que sequer foi suscitada em sede apelação e examinada pela Turma julgadora, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não se verificando o vício alegado, rejeitam-se os embargos declaratórios.
3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.